Tribunal: TJBA
Processo: 0406691-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0406691-30.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: EMBAGE EMPRESA BAHIANA DE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser imputada à parte exequente ou ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia do credor, não se configurando apenas com a paralisação do feito.

4.
O Juízo de origem determinou a suspensão do processo até o julgamento de exceção de incompetência, o que afasta a exigibilidade de impulso processual pela parte durante esse período.

5.
A retomada do feito dependia de providência judicial, sendo indevida a imputação de desídia ao exequente.

6.
Após a ciência do andamento, o apelante manifestou-se tempestivamente, demonstrando diligência no acompanhamento do processo.

7.
Eventual demora na marcha processual decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, não podendo prejudicar a parte, nos termos da Súmula 106 do STJ.

8.
A ausência do requisito subjetivo da inércia do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.
A sentença diverge do entendimento jurisprudencial consolidado, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação nº 0163501-16.2003.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 24/02/2021; TJBA, Apelação nº 0771378-69.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10/02/2021; TJBA, Apelação nº 0054153-34.2001.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26/02/2021; TJBA, Apelação nº 0147862-79.2008.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 04/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0406691-30.2012.8.05.0001
,

oriundos da Comarca
da Capital
, tendo como Recorrente o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A
.
,
sendo

Recorrid
o
s
EMBAGE EMPRESA BAHIANA DE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.